Tribunal: TJDFT
Processo: 0733594-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. EMPRESA INDIVIDUAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PERSONALIDADE JURÍDICA. PATRIMÔNIO. CONFUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fatos não impugnados e tidos, pois, por incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão temporal obsta a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido declinada na contestação.
2. O recurso não se presta a devolver o prazo para contestação não utilizado tempestivamente pela parte, sob pena de afronta do fenômeno processual da preclusão temporal e de ocorrer supressão de instância.
2.1. In casu, resta incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte da ré.
3. A empresa individual se confunde com o próprio empresário, de modo que o patrimônio da firma individual, a despeito de afetado à atividade comercial, não se distingue em relação aos bens do empresário.
3.1. In casu, tratando-se a autora de microempreendora individual, inexiste diversidade de personalidade jurídica entre a mesma e a empresa individual, tampouco distinção patrimonial, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. Preliminar rejeitada.
4. O inadimplemento contratual permite a resolução do ajuste e impõe o dever de indenizar.
5. A Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da Prova impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência art. 373, CPC.
5.1. Na hipótese dos autos, os instrumentos contratuais juntados pela autora provam o negócio jurídico entabulado entre as partes e a obrigação de pagar quantia certa pelos serviços prestados, contudo, o réu não fez prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
6. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida.